Tribunal: TJES
Processo: 5018385-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018385-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: SERGIO PAIVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ROMPIMENTO DE MICROCATERER DURANTE TROMBECTOMIA MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Hospital Meridional S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em Ação Indenizatória ajuizada por Sérgio Paiva, concedeu tutela provisória determinando ao hospital o custeio integral do tratamento médico necessário ao agravado e o pagamento de pensão mensal de R$ 5.129,00. O agravante sustenta ausência de fundamentação, inexistência de prova técnica de falha médica, desproporcionalidade do valor fixado e inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em favor do agravado; (ii) estabelecer se o valor da pensão mensal arbitrada em R$ 5.129,00 mostra-se proporcional e adequado aos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da CF, demonstrando, com base em documentos e laudos, a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano.

4. O rompimento do microcateter 3MAX durante o procedimento de trombectomia mecânica é fato incontroverso, reconhecido pelo próprio hospital, configurando falha na prestação do serviço hospitalar e justificando a tutela concedida.

5. A perícia judicial reforça a verossimilhança das alegações do agravado ao apontar ausência de documentação essencial, falta de justificativa técnica para a realização do procedimento em paciente com escore NIHSS inferior a 6 e não preservação do material rompido, o que milita em desfavor do hospital.

6. O perigo de dano é evidente diante do grave quadro clínico do agravado, que requer cuidados contínuos e especializados, relacionados à sua sobrevivência e dignidade.

7. O valor da pensão mensal fixado em R$ 5.129,00 mostra-se proporcional e fundamentado em documentos que comprovam a renda do agravado antes do evento, atendendo ao princípio da reparação integral.

8. A medida é reversível, pois envolve prestação pecuniária, podendo o autor restituir os valores recebidos caso seja vencido na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falha hospitalar reconhecida pelo rompimento do microcateter durante procedimento invasivo configura elemento suficiente para concessão de tutela provisória.

2. A ausência de documentação essencial e de justificativa técnica adequada reforça a probabilidade do direito do paciente e atrai a responsabilidade do hospital.

3. O arbitramento de pensão mensal com base na renda comprovada do autor antes do evento é proporcional e visa assegurar sua dignidade e subsistência.

4. A concessão de tutela de urgência em pecúnia revela-se reversível, afastando risco patrimonial irreparável ao hospital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
em face da r. decisão (ID 11099625)

proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
SÉRGIO PAIVA
em face do agravante
,

deferiu o pedido de antecipação da tutela
para
a)
obrigar o hospital requerido a lhe fornecer e custear todo o tratamento necessário à recuperação e/ou manutenção de sua qualidade de vida, incluindo, mas sem se limitar ao pagamento dos valores cobrados por cuidadores, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, transporte, medicamentos etc.,
b)
arbitrar uma pensão mensal a ser paga pelo hospital favor do autor, no importe de R$5.129,00 (cinco mil cento e vinte nove reais), pois existem documentos indicando que este era o valor que recebia antes do acontecimento, ficando todos intimados a respeito.

Em suas razões recursais (ID 11099617), o agravante contesta a decisão, alegando falta de fundamentação suficiente e ausência de prova técnica que comprove falha médica. Argumenta que as sequelas decorrem do próprio AVC e não de erro no procedimento.

Alega, ainda, desproporção no valor da pensão fixada, considerando a renda declarada do autor e o benefício previdenciário já recebido. Invoca ausência de nexo causal e eventual responsabilidade de terceiros (fabricante do cateter).

Dessa forma, pleiteia a suspensão da decisão liminar e reforma para excluir ou reduzir as obrigações impostas.

Decisão liminar de ID 11173206, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 12037386), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo, foram juntados
novos documentos pela parte agravante, notadamente petição acompanhada de manifestação técnica e laudo pericial produzido na origem (ID's 13110436, 13110439).

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
em face da r. decisão (ID 11099625)

proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
SÉRGIO PAIVA
em face do agravante
,

deferiu o pedido de antecipação da tutela
para
a)
obrigar o hospital requerido a lhe fornecer e custear todo o tratamento necessário à recuperação e/ou manutenção de sua qualidade de vida, incluindo, mas sem se limitar ao pagamento dos valores cobrados por cuidadores, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, transporte, medicamentos etc.,
b)
arbitrar uma pensão mensal a ser paga pelo hospital favor do autor, no importe de R$5.129,00 (cinco mil cento e vinte nove reais), pois existem documentos indicando que este era o valor que recebia antes do acontecimento, ficando todos intimados a respeito.

Em suas razões recursais (ID 11099617), o agravante contesta a decisão, alegando falta de fundamentação suficiente e ausência de prova técnica que comprove falha médica. Argumenta que as sequelas decorrem do próprio AVC e não de erro no procedimento.

Alega, ainda, desproporção no valor da pensão fixada, considerando a renda declarada do autor e o benefício previdenciário já recebido. Invoca ausência de nexo causal e eventual responsabilidade de terceiros (fabricante do cateter).

Dessa forma, pleiteia a suspensão da decisão liminar e reforma para excluir ou reduzir as obrigações impostas.

Decisão liminar de ID 11173206, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 12037386), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo, foram juntados
novos documentos pela parte agravante, notadamente petição acompanhada de manifestação técnica e laudo pericial produzido na origem (ID's 13110436, 13110439).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A fim de elucidar os fatos que norteiam a lide em questão, transcrevo parte da decisão objurgada:

(...)

No mais, resta a análise da tutela provisória, já deferida por este juízo, mas cassada pelo E. TJES no âmbito do AI n. 5012551-88.2024.8.08.0000 (id 53696445).

Bom, segundo relata o autor, após submeter-se ao procedimento cirúrgico de TROMBECTOMIA MECÂNICA nas dependências do hospital requerido,
o microcateter 3MAX rompeu-se, alojando se no seguimento M2 de sua ACM (artéria cerebral média) esquerda, episódio este que acabou resultando em um AVC hemorrágico, o qual, agravado pela desatenção e falhas no atendimento da instituição de saúde, lhe causou graves e irreparáveis sequelas, levando à sua aposentadoria por incapacidade permanente
, razão pela qual pretende a concessão de tutela provisória para que o hospital seja compelido a lhe fornecer e custear” todo o tratamento necessário segundo cuidados essenciais à recuperação e/ou manutenção da qualidade de vida do Autor (cuidadores, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, transporte, medicamentos, etc)” nos termos listados nos 44875585 (fls.04/05) e 44875595, bem como a lhe pagar “pensão vitalícia mensal que faça jus às necessidades vitais, possibilitando uma subsistência digna, capaz de prover cuidados essenciais de subsistência sua e de sua família – caráter alimentar, correspondente ao ganho mensal que auferia - R$5.129,00 (cinco mil cento e vinte nove reais)”.

Em sua defesa, o hospital alega, basicamente, que o tratamento que o autor realizou decorreu de um AVC sofrido “antes da internação hospitalar e diagnosticada e tratada em função do atendimento regular recebido”.

Muito embora isso seja algo que só possa ser afirmado com certeza após a conclusão da perícia médica, cuja realização está sendo, inclusive, determinada nesta ocasião,
quer me parecer que o tão
só fato de uma haste ter se rompido no interior do cérebro do autor – como reconhecido pelo próprio hospital (id 44875561, fl. 3) - já seja fator suficientemente seguro para não só reconhecer a ocorrência de uma falha na prestação dos serviços hospitalares
, como, em decorrência dele, reconhecer o surgimento de uma consequência responsável por causar enorme desconforto, dor e preocupação ao autor
.

Agravando toda essa situação, parece que o hospital não forneceu as informações necessárias ao autor – especialmente diante do gravíssimo quadro em que se encontrava -, tampouco lhe ministrou os cuidados que seriam esperados nesse tipo de situação, pois os documentos anexados ao id 44875561 (fls. 5 e ss.) deixam claro que ele recebeu alta hospitalar apenas alguns dias depois de ter sofrido esse acidente, sem que a instituição lhe fornecesse, pelo menos, algum tratamento humanizado que pudesse lhe trazer algum conforto ou orientação, no mínimo, a respeito do fato de ter que passar o resto de sua vida com um pedaço de haste alojada em seu cérebro.

Ora, a tutela provisória de urgência não exige comprovação em nível de certeza a respeito dos fatos constitutivos do direito de quem a pleiteia. Contenta-se, por óbvio, com a sua mera probabilidade, e isso já parece ter ficado claro diante do que escrevi até aqui.

Quanto ao perigo de dano, os laudos e prognósticos anexados aos autos, notadamente aquele no id 53664752, demonstram deixam ainda mais clara a gravidade da situação de saúde do autor, a demandar não só extrema preocupação, como cuidados e tratamentos específicos.

De resto, o fato de ele estar pleiteando pecúnia afasta qualquer risco de a medida se tornar irreversível do ponto de vista fático, porque ele já se encontra aposentado, logo, recebendo proventos mensais.

Considerando-se que houve a comprovação segura para esta etapa do procedimento a respeito de seus rendimentos auferidos antes do acidente e dos gastos minimamente necessários para o custeio de seu tratamento de saúde (ids 44875585 (fls.04/05) e 44875595), sinto-me suficientemente convencido e, por isso,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA
para
a)
obrigar o hospital requerido a lhe fornecer e custear TODO O TRATAMENTO NECESSÁRIO à recuperação e/ou manutenção de sua qualidade de vida, incluindo, mas sem se limitar ao pagamento dos valores cobrados por cuidadores, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, transporte, medicamentos etc.,
b)
arbitrar uma PENSÃO MENSAL a ser paga pelo hospital favor do autor, no importe de R$5.129,00 (cinco mil cento e vinte nove reais), pois existem documentos indicando que este era o valor que recebia antes do acontecimento, ficando todos intimados a respeito

Ao analisar os autos, verifico que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em perfeita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Diferentemente da decisão liminar anteriormente cassada, o magistrado
a quo
analisou os fatos de maneira adequada e motivada, apontando elementos concretos que evidenciam a falha na prestação dos serviços hospitalares.

Nessa linha intelectiva, entendo que a fixação de pensionamento na fase inicial de ações indenizatórias decorrentes de suposto erro médico e que tenham culminado em qualquer tipo de invalidez deve ser feita com parcimônia,
sempre baseada na casuística apresentada
.

In casu
,
destaco o
rompimento de uma haste do microcateter no interior do cérebro do autor
, fato que, por si só,
configura falha suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.

Tal ocorrência foi
reconhecida pelo próprio hospital
(ID 44875561, pág. 03, da origem). Vejamos:

TRATAMENTO ENDOVASCULAR DO AVC ISQUÊMICO
TROMBECTOMIA MECÂNICA

Dados Clínicos:

Hemiparesia à direita e afasia – NIHSS 12. Estudo com TC de crânio com AngioTC evidenciando oclusão no segmento M1 da ACM esquerda, confirmado pela angiografia cerebral diagnóstica.

AVC isquêmico em fase aguda.

Comentários:

O presente procedimento foi realizado por meio de cateterismo arterial percutâneo transfemoral direito (técnica de Seldinger) com introdutor 8F, sob anestesia geral, sendo feitas séries angiográficas nas artérias carótidas comum e interna esquerdas no início, durante e após o procedimento. Utilizou-se 200 mL de contraste iodado não iônico.

Os seguintes aspectos foram observados:

O estudo angiográfico prévio demonstrou oclusão da origem do segmento M1 da artéria cerebral média esquerda, sendo indicado o procedimento de trombectomia mecânica.

Uma bainha Neuron Max, guiado por cateter de seleção Neuron Select com um fio guia hidrofílico 0,035, foi navegada e posicionada no segmento cervical alto da artéria carótida interna esquerda. Por essa bainha, um cateter de acesso distal RED 68, com auxílio de um microcateter 3MAX e um microguia Traxcess, foi navegado e posicionado no segmento oftálmico dessa mesma artéria. Após esse posicionamento, o microcateter 3MAX, com auxílio do microguia, foi navegado e posicionado no segmento M1 da artéria cerebral média esquerda, justaposto ao trombo. O cateter RED 68 foi avançado e, após seu posicionamento, iniciada a aspiração com auxílio da bomba Penumbra.
Após a retirada de todo o sistema, notou-se que o microcateter 3MAX havia rompido e ficado preso no seguimento M2 da ACM esquerda
. Após essa intercorrência, um microcateter Marksman, com auxílio do mesmo microguia Traxcess, foi navegado para além do microguia 3AAX.

Por esse microcateter, um stent Retriever Solitaire 6 x 40 mm foi navegado e posicionado desde a porção proximal do 3MAX, na artéria cerebral média esquerda, de modo a cobrir toda a porção distal do cateter.
Essa manobra foi realizada três vezes, sem sucesso na captura do cateter.

Após essa etapa, pelo microcateter Marksman,
um dispositivo de captura Snare foi avançado e múltiplas tentativas de captura foram realizadas, tanto na porção proximal, quanto distal do cateter 3MAX,
sem sucesso
.

Apesar de observarmos, em algumas dessas passagens, a abertura parcial da ACM, logo após ocorria a recanalização do vaso. Devido múltiplas passagens sem sucesso e o aumento do risco do procedimento, optamos por interromper o procedimento.

A angiografia de controle final evidenciou recanalização parcial do segmento M1 da artéria cerebral média esquerda, principalmente nos ramos perfurantes de M1, com fluxo TICI 1. Nesse estudo final, observou-se a presença de circulação colateral para o território da ACM direita, a favor de um melhor prognóstico.

Foram retirados os sistemas e a hemostasia do sítio de punção foi realizado com sistema de sutura vascular Angioseal 8F.

Conclusão:

Tratamento endovascular do AVC isquêmico com resultado de recanalização da artéria cerebral média direita TICI 1.

Tal falha, além de evidenciar a probabilidade do direito do agravado, demonstra a gravidade das consequências geradas, traduzidas em enorme desconforto, dor e preocupação, como exposto na decisão atacada. Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que a decisão careceria de fundamentação ou que a concessão da tutela foi realizada de maneira arbitrária.

Fato é que, no presente momento processual, cabe ao Poder Judiciário priorizar a preservação da vida, saúde e integridade física do autor, especialmente em casos que envolvam risco direto a esses direitos fundamentais. A necessidade de cuidados específicos e contínuos do agravado, decorrentes de um quadro agravado pelas circunstâncias relatadas, sobrepõe-se a quaisquer direitos patrimoniais do hospital agravante.

Ademais, o perigo de dano é patente, considerando a complexidade e gravidade do quadro de saúde do autor, que requer tratamento contínuo e especializado. Privá-lo de tais cuidados poderia resultar em um agravamento irreversível de sua condição de saúde, colocando em risco sua vida e dignidade.

Além disso, analisando as peças processuais acostadas aos autos após as contrarrazões recursais, em especial o Laudo Pericial judicial e as manifestações técnicas, constata-se que os fundamentos que alicerçaram a decisão liminar não apenas se mantiveram hígidos, como foram
significativamente reforçados
.

A instrução probatória, longe de afastar a verossimilhança das alegações do autor, trouxe à tona novos e robustos elementos que adensam a probabilidade de sua pretensão. Destacam-se dois pontos cruciais extraídos da perícia técnica:

1. A Omissão Probatória do Hospital:
O Perito Oficial registrou, por diversas vezes, que a análise foi prejudicada pela ausência de documentação essencial que deveria ter sido fornecida pelo hospital, como resultados de exames complementares e o protocolo interno para tratamento de AVC. Tal omissão, por si só, representa uma falha no dever de documentação e guarda, comprometendo o pleno esclarecimento dos fatos e militando em desfavor daquele que detinha o ônus de produzir a prova.

2. A Ausência de Justificativa para o Procedimento Invasivo:
O laudo pericial apontou que o paciente possuía um escore na escala NIHSS de 5, ao passo que a literatura médica, em geral, indica a trombectomia mecânica para escores a partir de 6. O perito foi categórico ao afirmar que não localizou nos autos "
justificativa detalhada para a realização excepcional de trombectomia mecânica em paciente com NIHSS inferior a 6
". Essa constatação sugere um desvio da prática médica recomendada sem o devido registro de sua excepcionalidade, o que fortalece a tese de falha na prestação do serviço.

Ademais, a impossibilidade de o perito determinar a causa da fratura do cateter — se por vício do produto, mau uso ou má técnica — decorreu diretamente do fato de o material não ter sido preservado para análise. A responsabilidade pela guarda e disponibilização de tal evidência era do hospital, que, ao não fazê-lo, assumiu o ônus de não ver elucidada a questão, que permanece como um forte indício de sua responsabilidade na cadeia de eventos.

Desta forma, os elementos colhidos após a decisão liminar não abalaram, mas sim solidificaram o juízo de probabilidade do direito do autor. A conjugação entre a falha incontroversa (rompimento do cateter), a omissão probatória e os novos indícios de que o procedimento adotado carecia de justificativa técnica documentada, confirma o acerto da concessão da tutela de urgência, que se mostra indispensável para preservar a vida, a saúde e a dignidade do agravado até o julgamento final da lide.

Quanto ao
valor da pensão mensal
fixada pelo magistrado
a quo
, tenho que a quantia de R$5.129,00 revela-se proporcional e condizente com os elementos constantes nos autos. O magistrado baseou sua decisão em documentos que indicam, de forma suficiente para este momento processual, que tal valor reflete a renda mensal auferida pelo autor antes do incidente.

Conforme documentos anexados aos autos, o autor exercia atividade remunerada compatível com esse rendimento, incluindo a atuação como auxiliar de estoque em farmácia (contracheque - ID
44875570)
e atividades complementares comprovadas (instalação de papel de parede - ID’s 44875571, 44875575, 44875580, 44875581, 44875582).

Transcrevo parte da narrativa apresentada na petição inicial dos autos de origem:

(...)

OUTROSSIM, as implicações acima descritas ganham contorno ainda mais severo ao se considerar que até então o Autor era o principal provedor do lar, tinha uma vida social intensa, vívida e alegre, além de exercer o labor - quer através do vínculo (CTPS), quer de modo particular -
complementando a renda familiar com serviço extra nos finais de semana instalando papel de parede (doc.anexo), o que lhe acrescia em média, por mês, o equivalente a 02 (dois) salários mínimos
, atividades que não pode mais exercer, refletindo direta e negativamente na sua subsistência e de sua família.

É superlativamente importante registrar, que o Autor
estava na iminência de assumir o cargo de gerência na empresa
onde trabalhava, porém, ante as consequências do quadro complexo, grave e sem solução, estando sequelado e com riscos, a empresa não o pode sustentar a proposta, estando desde o evento, afastado do trabalho, prejudicado em seu rendimento e sem qualquer perspectiva.

(...)

Esses rendimentos são essenciais para assegurar sua subsistência e o suporte às despesas decorrentes do tratamento médico intensivo que o caso exige, preservando sua dignidade e qualidade de vida.

Ademais, o valor fixado atende ao princípio da reparação integral, uma vez que visa a recompor os danos financeiros e garantir ao autor os meios necessários para manutenção de uma vida digna, especialmente em razão de sua condição de saúde. Trata-se de um patamar compatível com o padrão de vida do autor anterior ao evento danoso, o que reforça a razoabilidade e adequação do montante.

Outrossim, a decisão agravada trata-se de medida reversível. O pleito envolve pecúnia, afastando o risco de irreversibilidade fática, na medida em que o agravado, atualmente aposentado e recebendo proventos mensais, poderá restituir eventuais valores recebidos caso venha a ser vencido na ação, assegurando a integridade do patrimônio da instituição.

O autor está ciente de que, caso seja vencido na ação, estará obrigado a restituir o agravante pelos montantes recebidos a título de pensão mensal, conforme previsto no ordenamento jurídico. Tal garantia, aliada à condição de aposentado do autor, que já recebe proventos mensais, afasta qualquer risco de irreversibilidade da medida do ponto de vista patrimonial.

Dessa forma, inexiste razão para reformar a decisão de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão do juízo de primeira instância que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)

Acompanhar a Relatora

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar a Relatora